Tribunal: TJPA
Processo: 0811084-66.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811084-66.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON RODRIGUES BORGES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BRASIL NOVO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS DE AUTORIA, PROVA DA MATERIALIDADE E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

conhecer o writ e denegar a ordem
, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Habeas corpus Liberatório, com pedido de liminar impetrado em favor de ANDERSON RODRIGUES BORGES, com fulcro no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988 e artigos 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal, apontando, como autoridade coatora, o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA.

Alega a impetrante que no dia 27.01.2021, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a suposta prática dos crimes tipificados no art. 155, §4º, I, do CP, art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e art. 33 da Lei 11.343/2006, a qual foi recebida, pelo juízo a quo, no dia 09.02.2021.

Em 29.01.2021 e 08.04.2021, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente. Todavia, o juízo a quo, acompanhando os pareceres ministeriais, indeferiu tais pedidos, respectivamente, em 03.03.2021 e 02.08.2021.

Objetivando restituir-lhe a liberdade, a defesa impetrou o presente mandamus, onde alega a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva, bem como constrangimento ilegal por excesso de prazo. Ao final, postula a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, requerendo a concessão da liminar e, no mérito, o deferimento definitivo do writ.

A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas e os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo conhecimento e denegação do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

A alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar extrema, não merece prosperar, como muito bem se observa na marcha processual e no decreto de prisão preventiva.

Com supedâneo nas informações prestadas pela autoridade coatora (ID 6772403), a autoria restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos colhidos na marcha processual, inclusive das vítimas, pelos moradores que visualizaram o paciente arrombando a residência, os policias que efetuaram a prisão, ainda, afirmaram que prenderam o paciente na posse de substancia entorpecente, arma de fogo ale de que o próprio paciente confessou a prática dos crimes.

A materialidade pelos Autos de Entrega do ID n.º 22701938 - Pág. 9 e Pág. 11. As Perícias de Local de Crimes presentes no ID n.º 22701940 - Pág. 8 a Pág – 15 concluíram que houve rompimento de obstáculos nas duas residências.

Sobre a presença dos REQUISITOS LEGAIS o magistrado se manifestou nos seguintes termos (ID 6674518): “entendo presente a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, a qual encontra guarida no fato do acusado estar ameaçando a paz social deste Município, ou seja, a conduta do acusado demonstra claramente um desrespeito para com os demais cidadãos, causando um abalo que compromete a paz social, considerando que o autuado responde por outros delitos contra o patrimônio, ademais, a natureza da droga encontrada, crack, é gravíssima, tratando-se de uma das drogas mais prejudiciais à saúde pública, dotada de alto potencial de vício e degradação.

Do mesmo modo, entendo necessário ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, já que percebo o risco de fuga da Comarca, pois não há comprovação de residência fixa nos autos. Logo, há que se assegurar o cumprimento de eventual sentença condenatória, sob pena de verdadeiro menoscabo das autoridades de segurança pública e do próprio Poder Judiciário.

Em relação à CONDIÇÃO LEGAL prevista no artigo 313, do CPP, observo que também se encontra atendida, posto que a soma das penas dos crimes sob análise possui pena máxima acima de 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do CPP)”.

Como muito bem ressaltou a Procuradoria de Justiça (ID 6804662):

“No caso dos autos, resta evidente a necessidade da custódia cautelar do paciente, mormente para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, visto que está sendo processado pela suposta prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, I, do CP), porte ilegal de munições (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) e tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), delitos, esses, que evidenciam a periculosidade em concreto do agente e corroboram a necessidade de sua segregação cautelar.

Outrossim, ao julgar o pedido de revogação da prisão preventiva, a autoridade inquinada coatora ressaltou a necessidade da manutenção da custódia cautelar, nos seguintes termos: “(...) Analisando a matéria, à luz da argumentação expendida pelo requerente, não vislumbro motivos ou fatos novos aptos a modificar as decisões proferidas nos autos (ID’s 22664255 e 23917196), permanecendo, pois, presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar pelos motivos já explanados anteriormente. O fato do acusado ostentar bons predicados pessoais, por si só, não basta para a concessão do benefício pleiteado, porquanto presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, e, de consequência, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE ANDERSON RODRIGUES BORGES. (...)”

Conforme demonstrado nas informações da autoridade coatora e no bem lançado parecer ministerial estão presentes de forma clara, os indícios de autoria da participação ativa do paciente nos crimes, prova da materialidade, e a decretação baseada na garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

O decreto preventivo encontra-se devidamente fundamentado, atendendo ao preceito disposto no art. 93, IX, da CF, assim como os termos do art. 312 do CPP, não há que se falar em ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva.

Quanto ao excesso de prazo alegado, mais uma vez não merece guarida o pleito.

Somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação. Ademais, a lei não estabelece prazo peremptório para o exame do pleito de progressão de regime e/ou liquidação de penas.
ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.
(TJ-GO - HC: 01020341020218090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ITANEY FRANCISCO CAMPOS, Data de Julgamento: 14/04/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 14/04/2021).

Como ressaltou o juízo coator:

O acusado foi preso em flagrante delito no dia 21/01/2021 e teve a segregação convertida em prisão preventiva no dia 22/01/20021.

A denúncia foi ofertada em 27/01/2021 e recebida em 09/02/2021, sendo determinada, no mesmo ato, a citação do réu para responder aos termos da acusação.

Formulado pedido de revogação da prisão preventiva, o pleito foi indeferido considerando a gravidade concreta da conduta do réu e sua reiteração delitiva (Num. 23917196 - Pág. 1).

Foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 22/04/2021, às 11h00.

No dia 02/09/2021 foi dado prosseguimento à instrução criminal, oportunidade em inquirida a última testemunha arrolada pela acusação e procedido ao interrogatório do réu. Como diligência (art. 402, CPP), o Ministério Público requereu a juntada dos laudos toxicológico definitivo e de balística forense, pleitos deferidos.

Foi determinado, então, que após a conclusão das referidas diligências, às partes fosse oportunizado o prazo do art. 403, § 3º do CPP (memoriais escritos em 05 dias).”

Conforme demonstrado o processo encontrasse em fase de apresentação de memoriais escritos para ser julgado.

A demora no encerramento da instrução processual que constitui constrangimento ilegal não é aquela decorrente da soma aritmética dos prazos processuais, mas, sim, aquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado.

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. EXCESSO DE PRAZO. DESCUMPRIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONFIGURADO. TEMPUS REGIT ACTUM. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. RÉU PRONUNCIADO. ORDEM DENEGADA. 2- O aferimento de eventual excesso de prazo não pode ser analisado à luz de simples cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso. (Habeas Corpus Criminal, Nº 0807816-38.2020.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Tribunal de Justiça do Pará, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, Julgado em: 24-08-2020).

Como ressaltou o Custos Legis: “No caso dos autos, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o processo criminal nº 0800025-62.2021.8.14.0071, no qual o paciente figura como réu, encontra-se tramitando regularmente, estando, nesse momento, aguardando a juntada dos laudos periciais solicitados pelo Ministério Público (laudo toxicológico definitivo e de balística forense) para que, em seguida, sejam apresentados, no prazo de 05 dias, memoriais escritos, nos termos do art. 403, §3º, do CPP, conforme informações prestadas pela autoridade coatora (fls. 33/36).”

Por fim, tenho que resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas

cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço o writ e denego a ordem. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 03/11/2021